Tribunal: TJSP
Processo: 1113520-48.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Seguro obrigatório (DPVAT). Ação de cobrança.
Irregularidade na representação processual que pode ser sanada a qualquer tempo, por se tratar de mera irregularidade.
Nexo de causalidade entre as lesões sofridas pela vítima de acidente de trânsito e o dano. Reconhecimento. Indenização que deverá observar o percentual estabelecido no laudo pericial. Necessidade.
Ônus perdimentais devidamente

Ementa:
Seguro obrigatório (DPVAT). Ação de cobrança.
Irregularidade na representação processual que pode ser sanada a qualquer tempo, por se tratar de mera irregularidade.
Nexo de causalidade entre as lesões sofridas pela vítima de acidente de trânsito e o dano. Reconhecimento. Indenização que deverá observar o percentual estabelecido no laudo pericial. Necessidade.
Ônus perdimentais devidamente fixados pela juíza singular.
Recurso parcialmente provido.